Tribunal: TJSP
Processo: 1004935-32.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE – PENHORA – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS
1. Embargos à execução fiscal extintos por descumprimento de determinação de emenda da inicial. Embargante que juntou todos os documentos de que

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE – PENHORA – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS
1. Embargos à execução fiscal extintos por descumprimento de determinação de emenda da inicial. Embargante que juntou todos os documentos de que dispunha.
2. Efetivada a penhora, ainda que insuficiente para satisfação do crédito, atendido estará o requisito de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal. A insuficiência poderá ser suprida por posterior reforço, que pode se dar em qualquer fase do processo (art. 15, II, Lei 6.830/80). Precedentes do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido.